Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011921-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Suspensão do Processo, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), DECLEISON MEDES FONSECA - CPF: 060.308.711-61 (AGRAVANTE), DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.925.393/0001-01 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

DECLEISON MEDES FONSECA
.

AGRAVADO:

DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. PEDIDO POSTERIOR DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Decleison
Medes Fonseca contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da deserção decorrente da ausência de recolhimento regular do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O agravante sustenta excesso de formalismo, boa-fé processual, ausência de prejuízo e possibilidade de formulação posterior do pedido de justiça gratuita, requerendo o afastamento da deserção e o processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, supre a exigência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC; (
ii
) estabelecer se os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça afastam a deserção na hipótese de descumprimento da determinação judicial; e (
iii
) determinar se o pedido posterior de justiça gratuita possui efeito retroativo apto a sanar a ausência de preparo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC.

O art. 1.007, § 4o, do CPC autoriza a regularização apenas mediante recolhimento em dobro, vedada a simples complementação ou o pagamento ordinário após a intimação judicial.

O recolhimento realizado em guia simples não atende à determinação expressa de pagamento em dobro e não supre o vício processual relativo ao preparo recursal.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não afastam regra processual expressa quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir corretamente a providência determinada.

O pedido de justiça gratuita formulado após a constatação da irregularidade do preparo não possui efeito retroativo e não afasta a deserção já configurada.

A eventual concessão posterior da gratuidade da justiça produz apenas efeitos prospectivos, não alcançando encargos processuais anteriores ao deferimento.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal quanto à impossibilidade de afastamento da deserção diante do não recolhimento do preparo em dobro após regular intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento simples do preparo recursal após intimação para pagamento em dobro não afasta a deserção prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o afastamento de requisito objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei.

O pedido posterior de justiça gratuita produz efeitos prospectivos e não retroage para sanar deserção já configurada pela ausência de preparo regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4o e 5o, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.934.513/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 16/12/2025; STJ,
AREsp
3.064.924/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 22/12/2025; STJ,
AREsp
2.665.944/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 13/02/2026; TJ-MT,
AgInt
1041241-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026; TJ-MT,
AgInt
1044471-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DECLEISON MEDES FONSECA
contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento no 1011921-48.2026.8.11.0000
, em razão da deserção, por ausência de recolhimento regular do preparo recursal.

Na decisão agravada, consignou-se que o agravante, embora intimado para promover o recolhimento do preparo
em dobro
, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, realizou o pagamento apenas na modalidade simples, em guia diversa daquela especificamente disponibilizada para o recolhimento em dobro, razão pela qual se reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de formalismo, pois teria efetuado o pagamento do preparo recursal; afirma a existência de boa-fé processual e ausência de prejuízo; alega que o pedido de justiça gratuita poderia ser formulado a qualquer tempo; e requer a reforma da decisão monocrática para afastar a deserção e permitir o processamento do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, que a intimação para recolhimento em dobro
não foi atendida nos moldes legais e que o pedido tardio de gratuidade não tem o condão de afastar a deserção já configurada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

DECLEISON MEDES FONSECA
.

AGRAVADO:
DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o agravo de instrumento originário foi interposto sem a comprovação regular do preparo recursal no prazo legal. Diante disso, foi oportunizada à parte agravante a regularização, mediante recolhimento em dobro, na forma expressamente prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a determinação judicial não foi cumprida nos exatos termos em que lançada. O agravante não recolheu o preparo na modalidade em dobro, mas apenas efetuou pagamento em guia simples, circunstância que não se confunde com o atendimento do comando judicial nem supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Já o § 4o do mesmo dispositivo prevê que, não comprovado o recolhimento no ato de interposição, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em
dobro. O § 5o, por sua vez, veda expressamente a complementação quando se tratar da hipótese do § 4o.

Assim, a oportunidade concedida ao agravante não era para simples complementação, tampouco para pagamento ordinário do preparo, mas para recolhimento em dobro, em guia própria, tal como determinado na decisão anterior.

Não há falar, portanto, em excesso de formalismo. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, e a sua inobservância, quando não sanada na forma e no prazo legalmente previstos, conduz à deserção. Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não autorizam o afastamento de regra processual expressa, sobretudo quando a parte foi previamente intimada para sanar o vício e não o fez corretamente.

Também não prospera a alegação fundada no pedido de justiça gratuita. Como consignado na decisão agravada, o benefício não foi requerido na petição inicial do agravo de instrumento. Ao contrário, o recorrente indicou que o comprovante de preparo estaria anexado ao recurso. A posterior renovação do pedido, após a constatação da irregularidade do preparo, não possui efeito retroativo para afastar a deserção já configurada.

Ainda que a gratuidade possa ser requerida no curso do processo, eventual concessão posterior opera efeitos prospectivos, não servindo para desconstituir a ausência de preparo regular em recurso já interposto sem observância dos requisitos legais de admissibilidade.

Nesse sentido, a decisão monocrática está em consonância com a orientação jurisprudencial segundo a qual o recolhimento em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, não afasta a deserção:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DEAGRAVOINTERNO EMAGRAVODEINSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARARECOLHIMENTOEMDOBROOU COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO. INÉRCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTIMAÇÃO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.AgravoInterno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu deAgravodeInstrumentopor deserção, diante da não comprovação dorecolhimentodo preparo recursal ou da concessão da justiça gratuita, apesar de regular intimação para sanar a irregularidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o pedido de justiça gratuita formulado após a intimação pararecolhimentodo preparo afasta a deserção do Recurso; b) examinar se deveria ter sido oportunizado novo prazo pararecolhimentodas custas, inclusive emdobro, após a formulação do pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de prova da concessão da justiça gratuita ou dorecolhimentodo preparo, mesmo após intimação específica para regularização, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, porém seus efeitos são prospectivos, não alcançando encargos processuais anteriores ao deferimento.

5. A formulação do pedido de justiça gratuita após a abertura de prazo pararecolhimentoemdobrodo preparo não afasta a deserção, tampouco autoriza efeitos retroativos, sob pena de burla à legislação processual.

6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.AgravoInterno desprovido.

Tese de julgamento: “A inexistência de prova tempestiva do preparo recursal ou da concessão da justiça gratuita, após regular intimação para sanar a irregularidade, conduz à deserção.”

_________

Dispositivos legais: CPC, art. 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.934.513/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 16/12/2025;
AREsp
3.064.924/GO,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 22/12/2025;
AREsp
2.665.944/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 13/02/2026.

(N.U 1041241-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INTERNO EMAGRAVODEINSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DETERMINAÇÃO DERECOLHIMENTOEMDOBRO. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

AgravodeInstrumentointerposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico emergencial obstétrico. O exame de admissibilidade revelou que a interposição do recurso ocorreu em 04/12/2025, enquanto o comprovante de preparo foi colacionado apenas em 11/12/2025, com pagamento efetuado em 09/12/2025, superando o prazo regulamentar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação do preparo fora do prazo de 48 horas previsto na legislação estadual e administrativa do Tribunal caracteriza vício insanável na via simples; e (
ii
) saber se a inércia da parte após intimação para orecolhimentoemdobrodo preparo conduz inexoravelmente ao reconhecimento da deserção.

III. Razões de decidir

3. O preparo configura pressuposto objetivo e extrínseco de admissibilidade recursal, devendo sua comprovação ser contemporânea à interposição ou observar os prazos suplementares estabelecidos pelas
normas de organização judiciária local, sob pena de preclusão consumativa.

4. A legislação processual civil, orientada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, autoriza a regularização do preparo mediante orecolhimentoemdobroquando a comprovação inicial é inexistente ou insuficiente, conforme a inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

5. A inércia da parte recorrente frente à determinação judicial expressa para a complementação do preparo dobrado rompe o dever de colaboração processual e inviabiliza o conhecimento da insurgência, consolidando a sanção de deserção por descumprimento de requisito financeiro inafastável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A comprovação extemporânea do preparo recursal, desacompanhada do posteriorrecolhimentoemdobroapós expressa intimação judicial para regularização, acarreta a deserção do recurso e impede o seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AgInt
1000495-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18/02/2026; TJ-MT,
AgInt
1003829-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/04/2024.

(N.U 1044471-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Desse modo, inexistindo fundamento novo capaz de infirmar as razões adotadas na decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a deserção.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
manter, na íntegra, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento
, por deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026